Tribunal: TJDFT
Processo: 0739934-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. No caso concreto, todos os argumentos suscitados pelas partes no agravo de instrumento foram satisfatoriamente analisados no acórdão e as razões para o provimento do recurso foram declinadas de forma clara e expressa.
3. Não pode o embargante pretender, pela estreita via dos embargos de declaração, obter a reforma do entendimento adotado no acórdão suscitando argumento que não foi apresentado anteriormente, especialmente nas razões dos embargos declaratórios anteriormente opostos, por configurar inovação recursal.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.